Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. homicídio culposo na direção de veículo automotor, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 302, §3o, CTB. VALIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CRIME CULPOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. Havendo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, as quais podem ser comprovadas por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.
3. No caso, o auto de constatação de embriagues foi regularmente lavrado, momentos após o atropelamento e morte da vítima, ou seja, no momento oportuno. Ademais, a embriaguez foi constatada por profissionais treinados, com atribuição derivada da lei para lavrar a constatação da influência de álcool. Assim, o auto de constatação foi expedido por agente do estado, portanto, o ato goza de presunção de legalidade e legitimidade, típicos dos atos dessa natureza.
4. Nesse sentido, o conjunto probatório, aliado ao auto de constatação lavrado na hora oportuna e pela autoridade competente, permite concluir pela tipicidade da conduta do autor no parágrafo 3o do artigo 302 do CTB.
5. Restando a pena corporal afastada do mínimo legal (fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão), de igual forma a penalidade de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser afastada do mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Mantida a suspensão pelo período de 06 (seis) meses.
6. Tratando-se de crime culposo é possível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, qualquer que seja a quantidade de pena aplicada, desde que estejam presentes todos os requisitos que autorizam a medida (art. 44, III, CP).
7. Substituída a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, §2o, do CP, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal, por ser o réu primário e por se fazerem presentes os requisitos legais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.